Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-48.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702726-48.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA CLAUDENICE GERMANO CHAVES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Verifica-se que a apelante foi intimada em diversas oportunidades para comprovar sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Apesar disso, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão juntada aos autos. A ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo no prazo legal implica a deserção do recurso, consoante dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, tornando inviável o seu conhecimento. Diante disso, reconheço a deserção e, por consequência, deixo de conhecer do recurso de apelação, extinguindo-se o feito na instância recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator